Tribunal: TJDFT
Processo: 0730415-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730415-13.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A RECORRIDA: ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO COM A RUBRICA "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão por ausência de comprovação da mora do devedor fiduciário, em razão da devolução da notificação extrajudicial com a informação "não procurado". O recorrente sustenta que a notificação foi encaminhada ao endereço correto e que cabia ao devedor retirá-la na agência dos Correios. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em determinar se a devolução da notificação extrajudicial com a rubrica "não procurado" é suficiente para caracterizar a constituição em mora do devedor fiduciário, requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a constituição em mora do devedor fiduciário requer a comprovação do envio e do efetivo recebimento da notificação extrajudicial no endereço constante do contrato, ainda que por terceiro. 4. O retorno da notificação com a indicação "não procurado" não comprova a constituição em mora, pois não há como presumir que o destinatário tivesse ciência da existência da correspondência e da necessidade de buscá-la na agência dos Correios. Precedentes do STJ. 5. Diante da ausência de comprovação da mora, é correta a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A devolução da notificação extrajudicial com a rubrica 'não procurado' não comprova a constituição em mora do devedor fiduciário. 2. A ausência de comprovação da mora inviabiliza a busca e apreensão do bem, ensejando a extinção do processo sem resolução do mérito." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2o, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.007.339/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, DJe 16/03/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.138.714/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, DJe 14/12/2022. A parte recorrente sustenta violação ao artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, ao argumento de que a constituição da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária se dá com o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de seu recebimento. Verbera que deve ser reconhecida como válida a notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado”, desde que enviada ao endereço constante do contrato. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à legada violação ao artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, bem como à divergência jurisprudencial. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissídio interpretativo foi demonstrado, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027